Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723643-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ISRAEL ESTEVES DOS SANTOS MAGALHAES 04530587100, ISRAEL ESTEVES DOS SANTOS MAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0717630-19.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para converter o feito executório em ação de cobrança ou monitória sob pena de indeferimento da petição inicial (id 195931297 e 196970391 dos autos originários). Itaú Unibanco S.A. alega que a petição inicial deve ser recebida porquanto o contrato eletrônico é título executivo. Sustenta que a ação originária encontra-se instruída com título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, o que preenche os requisitos específicos do procedimento executório. Destaca que a formalização da proposta de abertura de conta empresa por meio do sítio eletrônico contou com o envio de fotos dos documentos pessoais de Israel Esteves dos Santos Magalhães 04530587100 e Israel Esteves dos Santos Maga. Argumenta que o contrato executado foi realizado mediante a utilização de senha eletrônica e itoken. Explica que esse método foi estipulado válido pelas partes para a constituição de obrigações vinculantes. Esclarece que o crédito contratado foi disponibilizado na conta informada no contrato em 28.10.2022. Acrescenta que Israel Esteves dos Santos Magalhães 04530587100 e Israel Esteves dos Santos Maga pagaram treze (13) de trinta e seis (36) parcelas do empréstimo realizado. Ressalta que a execução está fundamentada na contratação de crédito Giro Cartões n. 46.808 – 2243476492 e na Proposta de Abertura de Conta Empresas pela Internet, assinada pelos representantes legais de Israel Esteves dos Santos Magalhães 04530587100. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o contrato executado está devidamente assinado eletronicamente, apesar de não possuir as assinaturas físicas. Defende que mencionado contrato preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e constitui título executivo extrajudicial. Destaca que a cláusula n. 7 do referido contrato prevê que Israel Esteves dos Santos Magalhães 04530587100 e Israel Esteves dos Santos Maga teriam acesso à senha e itoken para transações realizadas de forma virtual. Ressalta que os pressupostos objetivos e subjetivos dos requisitos para a validade de qualquer contrato são a capacidade das partes, a licitude do objeto, a legitimação para a sua realização, o consentimento, a causa, o objeto e a forma. Alega que o consentimento está configurado pela assinatura eletrônica devidamente reconhecida. Sustenta que a contratação é realizada somente com a utilização da senha disponibilizada ao contratante com o fim de conferir segurança à operação de crédito. Defende a desnecessidade de emenda à petição inicial porquanto a ação originária está embasada em título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a modalidade digital e a autenticação eletrônica são bastantes para comprovar a existência e a higidez da contratação. Pede o provimento do agravo de instrumento para considerar o contrato objeto da demanda originária como título executivo e determinar o seu prosseguimento. O preparo foi recolhido (id 60101219 e 60101220). Itaú Unibanco S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 60463817). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 195931297 dos autos originários): A parte autora afirma que a parte ré contratou mediante senha eletrônica a operação de crédito denominada "Giro Cartões" no valor de R$ 272.600,00. Afirma que seu título decorreria da assinatura eletrônica e do contrato de abertura de conta corrente também assinado eletronicamente. Vê-se dos autos no ID195750293 a proposta de abertura de contas pela Internet, na qual não se identifica qualquer assinatura, apenas a fotografia de frente e verso da CNH da pessoa de Israel Esteves dos Santos Magalhães. De acordo com este documento a empresa executada teria aderido a produtos e serviços da empresa autora, mas não consta a adesão a nenhuma produto denominado "Giro Cartões". Vê-se, inclusive, a marcação como "não", ao produto "Flex Recebimento Flexível de Cartões" (ID195750293, página 1, item 3). Não consta o limite de crédito à operação Giro Cartões, a taxa de juros ou as condições de pagamento. Resta configurada a falta de liquidez e certeza quanto ao título supracitado, não tendo o caráter de executividade. O eg. STJ inclusive já sumulou tal posicionamento. Senão, vejamos: Súmula n. 233/STJ: O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. Assim, faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual Itaú Unibanco S.A. insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado limitou-se a determinar a intimação de Itaú Unibanco S.A. para que promova a emenda da petição inicial com a conversão da ação originária em ação de cobrança ou monitória. A determinação contra a qual Itaú Unibanco S.A. insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Itaú Unibanco S.A. poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator